Tribunal: TRF3
Processo: 5023127-61.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023127-61.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: RESDIL-COMERCIO DE REFRATARIOS SAO DIMAS LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL BISCOLA PEREIRA - SP183544-A, THAYSE CRISTINA TAVARES - SP273720-A, MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541-A, CAROLINA LUISE DOURADO - SP364040-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023127-61.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: RESDIL-COMERCIO DE REFRATARIOS SAO DIMAS LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL BISCOLA PEREIRA - SP183544-A, THAYSE CRISTINA TAVARES - SP273720-A, MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541-A, CAROLINA LUISE DOURADO - SP364040-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 71302093) opostos por Resdil Comércio de Refratários São Dimas Ltda.-ME em face de v.

Inteiro teor:
95/236)

5023127-61.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023127-61.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: RESDIL-COMERCIO DE REFRATARIOS SAO DIMAS LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL BISCOLA PEREIRA - SP183544-A, THAYSE CRISTINA TAVARES - SP273720-A, MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541-A, CAROLINA LUISE DOURADO - SP364040-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023127-61.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: RESDIL-COMERCIO DE REFRATARIOS SAO DIMAS LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL BISCOLA PEREIRA - SP183544-A, THAYSE CRISTINA TAVARES - SP273720-A, MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541-A, CAROLINA LUISE DOURADO - SP364040-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 71302093) opostos por Resdil Comércio de Refratários São Dimas Ltda.-ME em face de v. acórdão (ID 68062970) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

O v. acórdão foi proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por interposto por Resdil Comércio de Refratários São Dimas Ltda.-ME em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo "a quo" que indeferiu o pedido de execução em sede mandamental.

Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do v. acórdão embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PIS. SÚMULA 269/STF. COBRANÇA. AÇÃO PRÓPRIA.

1. A Agravante interpõe agravo de instrumento inconformada com a r. decisão do D. Juízo a quo, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu pedido de compensação, após trânsito em julgado de decisão que lhe reconhecia crédito tributário, por entender que o rito do mandado de segurança não comporta execução de sentença.

2. Em que pese à possibilidade de se declarar o direito a compensação por meio de ação mandamental, verifico que no caso dos autos a agravada encontra-se inoperante, não gerando débitos de tributos ou eventuais contribuições passíveis de compensação, conforme ela mesma afirma, restando forçoso verificar, que somente através de ação própria de repetição do indébito poderia receber eventuais valores reconhecidos pela sentença que pretende executar.

3. O c. STF já sumulou tal questão, conforme se verifica a seguir: Súmula 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

4. Agravo de instrumento improvido.”

A embargante, em suas razões, alega que o v. acórdão foi omisso, vez que se a sentença ou acórdão proferidos em Mandado de Segurança declararam ao impetrante/exequente o direito de valer-se da compensação tributária de valores indevidamente recolhidos, em razão da inconstitucionalidade da exação adimplida, é plenamente possível que, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte opte pelo modo que garanta a sua melhor satisfação, principalmente quando a via da compensação não é possível.

Intimada, a parte embargada manifestou-se nos autos (ID 89939007).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023127-61.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: RESDIL-COMERCIO DE REFRATARIOS SAO DIMAS LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL BISCOLA PEREIRA - SP183544-A, THAYSE CRISTINA TAVARES - SP273720-A, MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541-A, CAROLINA LUISE DOURADO - SP364040-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Como é cediço, os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de qualquer desses vícios. Da simples leitura da ementa acima transcrita, verifica-se que o julgado abordou todas as questões debatidas pelas partes e que foram explicitadas no voto condutor.

Conforme o disposto no v. acórdão, em que pese à possibilidade de se declarar o direito a compensação por meio de ação mandamental, verifico que no caso dos autos a agravada encontra-se inoperante, não gerando débitos de tributos ou eventuais contribuições passíveis de compensação, conforme ela mesma afirma, restando forçoso verificar que somente através de ação própria de repetição do indébito poderia receber eventuais valores reconhecidos pela sentença que pretende executar.

O c. STF já sumulou tal questão, conforme se verifica a seguir:

Súmula no 269: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

No mais, pretende a embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Ora, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, “in casu”, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

A respeito, trago à colação aresto citado por Theotônio Negrão em “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Editora Saraiva, 35a ed., 2003, p. 593, “in verbis”:

“Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão (Bol AASP 1.536/122).”

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

Ainda assim, é preciso ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pela ora embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.